Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011036-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Processo Disciplinar Administrativo e Ato de Demissão com Condenação em Reintegração de Cargo/Função e Pagamento de Vencimentos Atrasados c/c Indenização Moral e Tutela Antecipada no 1007932 -81.2021.8.11.0041, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido liminar de reintegração ao cargo anteriormente ocupado, ou similar, com a manutenção dos vencimentos do agravante.
Em síntese, aduz o agravante que era servidor público estável aprovado mediante concurso público, com exercício estatutário civil, com posse desde 08/09/2004, atuando na Penitenciária de Nova Mutum. No entanto, de forma injusta, fora demitido por supostos ilícitos debatidos no PAD n.o 016/2015, instaurado pela Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
Realça que também foi instaurado processo criminal, o qual, em seu julgamento final, determinou a absolvição do agravante, visto que não foram produzidas provas suficientes para a sua indevida condenação, decisão que, inclusive, já transitou em julgado.
Afirma que a partir do Acórdão criminal, o agravante apresentou Pedido de Revisão por Fato Novo, protocolado sob o n.o 414046/2019, em 28/08/2019, solicitando revisão da decisão final do PAD n.o 016/2015 e reintegração mediante a reinvestida ao cargo anteriormente ocupado, contudo, foi exarado despacho pelo Secretário de Estado de Segurança Pública entendendo que não havia nenhum fato novo a caracterizar a reintegração do agravante.
Salienta que, no caso, estão presentes os requisitos exigidos pela norma para reintegração ao cargo, quais sejam, o agravante era servidor estável, foi demitido, e a demissão foi invalidada na via judicial, o que não foi observado pelo magistrado de origem ao proferir a decisão agravada.
Ainda, verbera que a decisão administrativa que determinou a demissão do agravante deve ser reformada, considerando os fatos e fundamentos expressos no acórdão, ou, ainda, devidamente motivada, o que, a seu sentir, não ocorreu na hipótese.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja antecipado os efeitos da tutela recursal, a fim de que o agravante seja reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, ou similar, com a manutenção dos vencimentos. Ao fim, almeja que referida medida se torne efetiva e permanente, vigente até o final julgamento da Ação Origem.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, importante esclarecer que o controle judicial dos atos administrativos se restringe à apreciação da legalidade, sem análise do mérito administrativo, pois vigora neste Tribunal de Justiça o entendimento de que “O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019), que se harmoniza com a linha de intelecção predominante nos Tribunais Superiores, como ilustra a transcrição de ementas de recentíssimos julgados, a saber:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes (...)” (ARE 1209757 AgR, Relator(a): Mino ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RESTRIÇÃO DO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DO EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...) VIII - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. IX - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS no 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS no 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. (...)” (AgInt no RMS 54.740/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
Demais disso, tem-se que o autor fora absolvido por ausência de provas suficientes para a sua condenação e somente haveria vinculação do Processo Administrativo para com a Ação Penal, no caso de absolvição pela inexistência do fato ou da autoria, o que não ocorreu no caso concreto.
Neste sentido, é a mansa e pacífica jurisprudência dos Tribunais superiores:
“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 439, "C", DO CPPM. RESÍDUO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
1. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos.
2. A absolvição na esfera penal fundada na alínea "c" do art. 439 do CPPM ("não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal") é incapaz de desconstituir a punição administrativa aplicada em virtude do cometimento de infração disciplinar.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu a existência de resíduo administrativo (prática de outras transgressões disciplinares, que não as que foram alvo do processo-crime) a justificar a manutenção da decisão administrativa que culminou com a expulsão do agravante da corporação militar.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).
Assim, de ver que a absolvição do agravante por ausência de provas, não implica, obrigatoriamente, em sua reintegração ao cargo, quando há Processo Administrativo em trâmite, sobretudo porque o Secretário de Estado de Segurança Pública possui autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada, ainda mais ao se considerar a Ação Civil Pública ainda em curso.
Outrossim, ressalta-se que a reintegração liminar esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1.059, do CPC c/c § 3o, do art. 1o, da Lei 8.437/92, além de gerar perigo de dano reverso, já que eventual improcedência da ação não autorizaria a devolução de verbas alimentares recebidas pelo reintegrado, o que prejudicaria o erário. Por outro lado, julgada procedente a demanda, fica resguardado o direito de o autor ser ressarcido por todo o período em que esteve afastado do cargo.
Assim, não evidenciados os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, impositiva, por ora, a manutenção da decisão agravada, nos termos da fundamentação acima exposta.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado